Tribunal: STF
Processo: HC 184002
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 566.259, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.01.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV e no art. 311, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.259, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10 Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, pela suposta prática de crime contra o patrimônio, pelo qual o paciente estava em liberdade provisória quando voltou a ser preso em flagrante, somado ao fato de o furto qualificado ter sido cometido com premeditação e em concurso de agentes, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a indicar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:
    “[...]
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da da segregação cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 
    Sobre o tema, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    […]
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verbis: 
    ‘Pelo que se infere do procedimento vindo da Polícia, os autuados agiram com razoável e considerável grau de prévio ajustamento, indicando que não se trata de atividade eventual ou de oportunidade aparecida, mas sim um verdadeiro arquitetamento para a prática. 
    Foi usado um módulo falso para ligação da caminhonete, foi trocada a sua placa, para buscar esconder a existência do crime, e, se não bastasse tudo isso, ambos, quando surpreendidos pela polícia em seus respectivos carros, pelo menos o que consta até o momento, não aceitaram ordem de parada, empreenderam fuga, colidiram os veículos, causando dano ao patrimônio de terceiros (no caso da caminhonete, que colidiu com o muro de uma casa), além de causar risco à incolumidade física de outras pessoas. Foi mencionado também no auto de flagrante que teria sido dito por (...) que a caminhonete seria deixada em algum endereço para terceiro retirá-la, o que evidencia a participação de um terceiro nos fatos. Por isso tudo, até o momento, os indícios de gravidade da conduta que colocam em risco a ordem pública são suficientes para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Acresça-se, ainda, que formalmente não há nenhuma prova, no momento, dos autuados com o distrito da culpa, seja em forma de residência, seja em forma de emprego idôneo. 
    Considerando a folha de antecedentes dos autuados, ainda que o crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP).’ (fl. 33, grifei).
    Por oportuno, transcrevo também o seguinte excerto do acórdão objurgado: 
    ‘Consta dos autos que, 04/01/2020, por volta das 12hs, no es no estacionamento do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, o paciente e o codenunciado (...), agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, adulteraram sinal identificador da caminhonete Toyota Hilux, ano 2018, modelo 2018, placas QAM3839/ALCINOPOLIS. 
    Segundo apurado, a vítima deixou seu veículo Toyota Hilux, estacionado no local dos fatos e rumou para o interior do parque aquático. 
    O paciente e se comparsa se dirigiram até o Município de Olímpia em um veículo VW Gol, de placas EZJ-7508/Santo Antônio do Araçá e, aproveitando-se da ausência do ofendido, resolveram empreender a subtração do veículo. 
    A ação criminosa consistiu na troca do módulo original, bem como da placa do veículo, colocando a placa BWW-0945-ZACARIAS-SP. 
    Então, empreenderam fuga, tomando a direção de São José do Rio Preto por meio de Rodovia Estadual, sendo certo, ainda, que, enquanto o denunciado (...) conduzia o veículo subtraído, o paciente conduzia o veículo VW/Gol. 
    Consta dos autos que, durante o percurso em direção a São José do Rio Preto, viaturas da Polícia Rodoviária deram sinal de parada para o denunciado (…), o qual, além de empreender fuga até perder o controle e parar, também descartou ferramentas usadas na prática dos crimes. 
    O paciente que conduzi o veículo Gol também tentou fuga, sendo interceptado por milicianos que o prenderam. 
    [...] 
    Anote-se ainda que o paciente responde a processo em andamento por furto qualificado tentado praticado anteriormente ao delito aqui tratado, inclusive beneficiado com a liberdade provisória (fls. 49/50 dos autos da ação penal). 
    Tais aspectos demonstram que o paciente está envolvido na prática de delitos como seu meio de vida, sendo que a materialidade está comprovada e há sérios indícios de autoria a justificar a persecução criminal e a custódia cautelar, a qual deve ser mantida especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública.’ (fls. 17-19, grifei). 
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, pela suposta prática de crime contra o patrimônio, pelo qual o paciente estava em liberdade provisória quando voltou a ser preso em flagrante, somado ao fato de o furto qualificado ter sido cometido com premeditação e em concurso de agentes, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a indicar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator